Tribunal: TJES
Processo: 5005077-03.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005077-03.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
na Ação de Exigir Contas, tombado sob o nº 5005763-54.2022.8.08.0024, proposta por Romildo Araujo Gomes, Robecy Araujo Gomes e Celinéa Gomes Oliveira, devidamente qualificados nos autos, em face de Rosiléa Gomes Cordeiro.

Inicialmente distribuído perante a 7ª Vara Cível de Vitória/ES, sobreveio decisão (ID nº 4983777, pg. 13 do arquivo digital) declarando a incompetência do juízo, sob o fundamento de que
“O pedido de prestação de contas referente a inventário em andamento deve ser requerido de forma incidental, na forma do artigo 553 do CPC, que dispõe que: “As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.”
Assim, declinou a competência e determinou a remessa ao Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

Após, recebidos os autos na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, sobreveio Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 4146848, pg. 04/08 do arquivo digital), argumentando que
o caso em tela não pode ser considerado um feito pertinente ao Inventário ou Arrolamento, uma vez que o pedido inicial não trata do pedido de prestação de contas da requerida enquanto detentora do encargo de inventariante, mas sim, como consignado alhures, do período de 2018 a 2021, em que a demandada supostamente administrava o patrimônio da sua genitora antes do falecimento desta, que ocorreu em 05/07/2021
.

Nesta esteira, complementa que,
salvo melhor juízo, caberia a esta Vara Sucessória a análise do pedido para prestação das contas da inventariante, que apenas foi nomeada após a abertura do competente inventário, ou, se fosse o caso, eventuais movimentações financeiras ocorridas após a abertura da sucessão, o que não parece ser o objeto em análise.

Despacho do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, ID 4988744, designando, em caráter provisório, o Juízo suscitante como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público, no ID 5308914, opinando não existir interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
na Ação de Exigir Contas, tombado sob o nº 5005763-54.2022.8.08.0024, proposta por Romildo Araujo Gomes, Robecy Araujo Gomes e Celinéa Gomes Oliveira, devidamente qualificados nos autos, em face de Rosiléa Gomes Cordeiro.

Inicialmente distribuído perante a 7ª Vara Cível de Vitória/ES, sobreveio decisão (ID nº 4983777, pg. 13 do arquivo digital) declarando a incompetência do juízo, sob o fundamento de que
“O pedido de prestação de contas referente a inventário em andamento deve ser requerido de forma incidental, na forma do artigo 553 do CPC, que dispõe que: “As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.”
Assim, declinou a competência e determinou a remessa ao Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

Após, recebidos os autos na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, sobreveio Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 4146848, pg. 04/08 do arquivo digital), argumentando que
o caso em tela não pode ser considerado um feito pertinente ao Inventário ou Arrolamento, uma vez que o pedido inicial não trata do pedido de prestação de contas da requerida enquanto detentora do encargo de inventariante, mas sim, como consignado alhures, do período de 2018 a 2021, em que a demandada supostamente administrava o patrimônio da sua genitora antes do falecimento desta, que ocorreu em 05/07/2021
.

Nesta esteira, complementa que,
salvo melhor juízo, caberia a esta Vara Sucessória a análise do pedido para prestação das contas da inventariante, que apenas foi nomeada após a abertura do competente inventário, ou, se fosse o caso, eventuais movimentações financeiras ocorridas após a abertura da sucessão, o que não parece ser o objeto em análise.

Despacho do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, ID 4988744, designando, em caráter provisório, o Juízo suscitante como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público, no ID 5308914, opinando não existir interesse público que justifique a sua intervenção.

Pois bem.

Está configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os Juízos se consideraram incompetentes para processar e julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso I I, do Código de Processo Civil.

Destaco tratar-se de Ação de Exigir Contas, proposta por Romildo Araujo Gomes, Robecy Araujo Gomes e Celinéa Gomes Oliveira, devidamente qualificados nos autos, em face de Rosiléa Gomes Cordeiro.

Conforme relatado pelo Juízo suscitante, as partes são parentes colaterais de 2º grau (irmãos), e herdeiros da Srª. Celinia Araujo Gomes.

A ação tem por objetivo exigir da requerida, Rosiléa Gomes Cordeiro, a prestação de contas do período em que a mesma cuidava de sua genitora, em que supostamente se utilizava de procurações outorgadas pelo
de cujus
para a administração do patrimônio da falecida. Tal período compreende os anos de 2018 a 2021, isto é, anteriores ao falecimento da genitora, ocorrido em 05/07/2021.

Dessa forma, tenho que assiste razão à suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata do pedido de prestação de contas da requerida enquanto detentora do encargo de inventariante, o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Sucessório.

Não há, portanto, pedido de anulação ou reconhecimento da nulidade do inventário.

Assim, já que essa ação visa à prestação de contas dos bens administrados pela requerida, por conta do mandato conferido pelo
de cujus
, antes de seu falecimento e, consequentemente, da abertura da sucessão, não há motivos para a tramitação da nova ação na Vara Especializada (Órfãos e Sucessões). Trata-se de ação autônoma, a ser processada no juízo comum. Sobre o tema:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de exigir contas. Frutos oriundos do aluguel de imóvel de copropriedade de autores e ré, todos irmãos, que adquiriram o bem pelo falecimento da genitora comum, ocorrido em outubro de 2010. Imóvel objeto de partilha extrajudicial em abril de 2013.
Inexistência de relação de acessoriedade entre a prestação de contas e o inventário a justificar a competência especializada e absoluta do Juízo da Família e Sucessões
. Relação jurídica discutida nos autos que tem
natureza puramente obrigacional
. Demanda afeta à competência material do Juízo Cível. Feito que, ademais, se sujeita à regra geral de competência territorial segundo o domicílio do réu (artigo 46, caput, do CPC/2015, correspondente ao artigo 94, caput, do CPC/1973). Ré domiciliada na área de abrangência do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, cujo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, a quem originariamente distribuída a causa e onde operacionalizada a citação válida do réu, está prevento (artigo 59 do CPC/2015 e artigo 219 do CPC/1973). Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, ora suscitado”. (Conflito de competência cível 0027979-10.2018. 8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 10/12/2018).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de exigir contas ajuizada em face de espólio. Pretendido recebimento de valores decorrentes de despesas com benfeitorias em imóvel inventariado.
Despesas anteriores ao óbito. Natureza cível da controvérsia. Demanda que não se enquadra na competência absoluta da vara especializada
, prevista no art. 37 do Código Judiciário Paulista (Decreto-Lei Complementar nº 3/69) Declínio de competência pelo juízo a quo e remessa dos autos de origem à redistribuição perante o juízo cível Medida bem determinada - Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO”. (Ag. Inst. 220402497.2016.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 25/09/2018).

Desse modo, o pedido não guarda qualquer relação com tema de competência exclusiva da Vara de Órfãos e Sucessões, prevalecendo o cunho eminentemente patrimonial e de natureza obrigacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o suscitado,
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, para processar e julgar a presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENS ADMINISTRADOS POR MANDATÁRIO. PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO DA GENITORA E À ABERTURA DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O INVENTÁRIO QUE JUSTIFIQUE A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA E ABSOLUTA DO JUÍZO SUCESSÓRIO.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Trata-se de Ação Judicial com objetivo exigir da requerida, Rosiléa Gomes Cordeiro, a prestação de contas do período em que a mesma cuidava de sua genitora, em que supostamente se utilizava de procurações outorgadas pelo
de cujus
para a administração do patrimônio da falecida. Tal período compreende os anos de 2018 a 2021, isto é, anteriores ao falecimento da genitora, ocorrido em 05/07/2021.

2.
Dessa forma, assiste razão à suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata do pedido de prestação de contas da requerida enquanto detentora do encargo de inventariante, o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Sucessório. Não há, portanto, pedido de anulação ou reconhecimento da nulidade do inventário.

3.
Assim, já que a ação visa à prestação de contas dos bens administrados pela requerida, por conta do mandato conferido pelo
de cujus
, antes de seu falecimento e, consequentemente, da abertura da sucessão, não há motivos para a tramitação da nova ação na Vara Especializada (Órfãos e Sucessões). Trata-se de ação autônoma, a ser processada no juízo comum.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 7ª Vara Cível de Vitória/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao Conflito Negativo de Competência, declarando como competente o Juízo suscitado da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos termos do voto da Relatora.